Tribunal: TJMT
Processo: 0003401-32.2016.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003401-32.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE SOUZA - CPF: 327.547.361-15 (APELANTE), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), AMADORA ROSA COELHO - CPF: 202.384.791-53 (APELANTE), ALONSO ROSA COELHO - CPF: 181.068.201-06 (APELANTE), ROSILDA FERREIRA COELHO - CPF: 327.547.521-53 (APELANTE), ARCILENE ROSA COELHO - CPF: 329.489.301-97 (APELANTE), ALAN KARDEQUE ROSA COELHO - CPF: 156.349.651-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO DE PASSARELA – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO E DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – DESCABIMENTO – PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – VALORIZAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 473 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em indenização a título de danos morais e materiais quando não comprovado que a construção realizada pelo ente municipal trouxe prejuízos, notadamente ante a conclusão de perícia judicial, devidamente fundamentada, em sentido oposto.

2. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA ROSA DE SOUZA E OUTROS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTIVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA ROSA DE SOUZA, AMADORA ROSA COELHO, ALONSO ROSA COELHO, ROSILDA FERREIRA COELHO, ARCILENE ROSA COELHO E ALAN KARDEQUE ROSA COELHO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da
“Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais”
no 0003401-32.2016.8.11.0012, ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes asserem que fazem jus ao pagamento indenizatório em danos morais e materiais pela instalação de passarela nas proximidades do lote no 2.317, que lhes pertencem.

Enfatiza que a construção, determinada pelo ente municipal, desvalorizou financeiramente o imóvel, ao passo que
“deixou o respectivo lote sem acesso”
– id. 115584450 –.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença a fim de que o Município de Nova Xavantina seja condenado ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização em danos materiais e morais, respectivamente.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 115584450, fl. 48 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 116183963, fl. 2 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA ROSA DE SOUZA, AMADORA ROSA COELHO, ALONSO ROSA COELHO, ROSILDA FERREIRA COELHO, ARCILENE ROSA COELHO E ALAN KARDEQUE ROSA COELHO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da
“Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais”
no 0003401-32.2016.8.11.0012, ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que os recorrentes são proprietários de um lote de terreno urbano situado no município de Nova Xavantina, com área equivalente a 1.505 m2 (um mil e quinhentos e cinquenta metros quadrados).

Relatam que o ente municipal determinou a construção de uma passarela sobre o Rio das Mortes, circunstância que desvalorizou o imóvel e obstou o usufruto pleno do bem.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“os fundamentos e a pretensão da parte autora não encontra respaldo na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório”
– id. 115584450, fl. 27 –.

Irresignado com a decisão, os apelantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos empregados, o que se observa é que, consoante a prova pericial elaborada, inexistem danos oriundos da construção ao imóvel, seja sob o viés da valorização financeira, seja quanto ao livre acesso ao bem.

O lote de matrícula no 2.137 se encontra localizado no perímetro urbano de Nova Xavantina, no Setor Nova Brasília – id. 115581546 –.

A Engenheira Civil
Ana Paula Klauss Locatelli
foi nomeada pelo juízo para realização de perícia técnica no local, tendo sido indagada quanto aos seguintes quesitos, os quais constam a seguir com as respectivas respostas:

“ Quesitos do Reclamante:

A passarela construída nesta cidade sobre o Rio das Mortes, sua parte no Setor Nova Brasília, danificou o lote objeto da matrícula 2.137?

R.: Não houve dano

Com a construção da passarela no Setor Nova Brasília, tem como construir no lote constante da matrícula 2.317, sem passar pelo lote imediatamente a este, sendo o de no 2.316?

R.: Sim, possui uma distância considerável que possibilita a construção da passagem no lote da matrícula 2.137 sem passar pelo lote imediatamente a este.

A construção da passarela no Setor Nova Brasília tornou o imóvel constante da matrícula 2.317 sem valor comercial ou apenas desvalorizado?

R.: A construção da passarela no Setor Nova Brasília não prejudicou o valor comercial e nem a valorização do imóvel.

Levando em consideração a localização do lote objeto da matrícula 2.317, sua área, qual era seu valor antes da construção da respectiva passarela?

R.: Através de índices de dados de mercado como IGPM, INCC e INPC, o valor do imóvel antes da construção da respectiva passarela era de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).

Atualmente, qual é seu valor comercial?

Através do método comparativo de dados de mercado com tratamento de fatores descrito neste laudo, atualmente o valor comercial do imóvel após a construção da respectiva passarela é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Quesitos da Reclamada:

O acesso da passarela invadiu a área do imóvel de matrícula no 2.317 dos requerentes?

R.: O acesso da passarela não invadiu a área do imóvel de matrícula no 2.317.

Qual a área do lote in loco? E na matrícula existe algum excesso de área?

R.: A área cercada do lote in loco é de 2.062,70 m2. Possuindo 557,70m2 de excesso de área cercada.

A construção da passarela obsta a passagem e acesso dos requerentes ao imóvel? Se sim, qual a extensão que os mesmos tem para adentrarem ao imóvel? Com essa testada dá pra ter acesso ao imóvel?

R.: Não, a construção da passarela não obsta a passagem e acesso dos requerentes ao imóvel. Os mesmos tem 9 metros com o mesmo nível da Rua Rio Grande do Sul e mais 13,60m2 com desnível acentuado da Rua Rio Grande do Sul, para adentrarem ao imóvel, sendo essa testada suficiente para ter acesso ao imóvel.

Conforme normas técnicas de construção, qual a medida padrão de acesso a um imóvel?

R.: Para vagas de garagem a ABNT NBR 9050/2015 dispõe largura mínima de 2,50m. O artigo 79 do Código de Obras deste município rege a entrada no alinhamento da via pública, largura mínima será de 1,50m.

Onde seria esse acesso?

R.: Possível acesso 01 com 9 metros sem desnível com a Rua Rio Grande do Sul e possível acesos 02 com 13,60 com desnível acentuado com a Rua Rio Grande do Sul.

A construção da passarela ocasionou em alguma desvalorização/valorização no imóvel dos requentes?

R.: A construção da passarela ocasionou em valorização no imóvel dos Requerentes devido ao acesso rápido entre os setores Xavantina e Nova Brasília.

Existem construções recentes nas proximidades?

R.: Foram observadas construções recentes a 150 metros das proximidades do imóvel.

A construção da passarela valorizou os imóveis da localidade, em razão do rápido acesso aos setores Xavantina e Nova Brasília?

R.: Sim, a construção da passarela valorizou os imóveis da localidade, em razão do rápido acesso aos setores Xavantina e Nova Brasília.

Qual o valor médio de mercado do bem após a construção da passarela e antes da construção da passarela?

R.: Respondido nos itens 6 e 7 dos quesitos da reclamante”
– id. 115584450, fl. 9 –.

A conclusão da referida perícia apontou a
“não existência e encrave ou danos no local em questão, seu valor comercial e outros quesitos respondidos baseado nas normas vigentes”
– id. 115584450, fl. 9 –.

Verifica-se que, junto a inicial, anexou-se um “Memorial Descritivo”, subscrito pelo Agrimensor
Sebastião Teixeira da Silva
. Em suas razões, os apelantes aventam que o laudo confeccionado pela perita nomeada em juízo
“choca frontalmente com o laudo firmado pelo engenheiro Sebastião Teixeira da Silva”
– id. 115584450, fl. 34 –.

Ocorre que o referido Memorial possui 2 (duas) folhas, em que consta um desenho da região com a seguinte observação:
“a passarela sobre o Rio das Mortes interdita a frente do lote, lote no 34/ matrícula no 2.317”
.

Não traz informações ou qualquer explicação quanto aos motivos pelos quais o profissional chegou à conclusão, que nominou de “observação” – id. 115581546, fl. 16 –.

Não se olvida a faculdade das partes em elaborar laudo pericial particular, a fim de respaldar suas asserções, ou, até mesmo, contrapor à determinada pelo juízo. Todavia, a documentação que os recorrentes intitulam de “perícia” não apresenta mínima fundamentação à conclusão alcançada, mostrando-se superficial e genérica. Nessa senda, inviável qualificá-la como “prova técnica”.

Ao revés, a perícia realizada em juízo possui 20 (vinte) páginas em que se descreveu, de forma fundamentada e minuciosa, a análise técnica da área e os dados concretos que embasaram a conclusão de que houve significativa valorização do imóvel, cujo valor foi de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) para R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), e que
“a construção da passarela não obsta a passagem e o acesso ao imóvel”
– id. 115584450, fl. 16 –. Ainda, frisa-se que a tal laudo se encontra em linha aos ditames do artigo 473 do Código de Processo Civil, que preceitua:

“
Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões
”.

Para mais, não há qualquer óbice à valoração dada pelo magistrado à perícia judicial, notadamente por ter se amparado adequadamente em fatos comprovados por meio idôneo, sopesados aos substratos jurídicos. Nesse sentido, o e. TJDF consignou que:

“Os laudos particulares apresentados nos autos, ainda que integrem o caderno processual, não se revestem do mesmo valor probante atribuído à perícia realizada em juízo, pois produzidos por profissionais escolhidos pelo recorrente e elaborados sem a participação da parte contrária, desprovidos, portanto, da presunção de imparcialidade e de veracidade.

Nesse contexto, diante da fragilidade da prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório, não configura vício de motivação o fato de o magistrado sentenciante ter deixado de refutar as conclusões expostas pelos peritos contratados pelo embargante/apelante”
(0032317-23.2016.8.07.0001. Quinta Turma Cível. Rel. Des.

JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS. Julgado em 13/04/2021. DJe 27/04/2021).

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023